Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. DESCUMPRIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. NÃO OBRIGATORIEDADE AGUARDANDO DECISÃO DEFINITIVA STF. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituições financeiras e bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Atrela-se aos direitos do consumidor a responsabilidade dos correspondentes cambiais, que estão sob a égide do artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil que dispõe que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações".
3. A instituição garantidora apelante argumenta que por ocasião da data da operação de câmbio (03/01/2020), não mais possuía relação comercial e/ou contratual com a instituição correspondente, primeira ré, pois já havia solicitado o rompimento extrajudicial do pacto entre as empresas em data anterior (10/12/2019).
4. Por meio de declaração do Banco Central acerca da relação entre as rés apura-se que o vínculo vigorou até a data de 22/01/2020. Desta feita, fica claro que à época da operação (03/01/2020) as empesas rés mantinham liame comercial com vistas à prestação de serviços cambiais, como se vê na operação em disputa, dado que o encerramento formal da relação se deu em momento posterior (22/01/2020), sendo devida a indenização material requerida e devendo as partes serem remetidas aos status quo ante, em que os valores que receberam na consumação da operação devem ser restituídos.
5. Quanto ao pedido subsidiário para que seja aplicada a SELIC como índice de correção da condenação, ao invés do INPC sentenciado, sob o respaldo dos temas 99 e 100 do STJ, não se aplicam ao caso em tela, visto que no primeiro julgado fora firmada a incidência da taxa SELIC a título de juros de mora na atualização da conta vinculada do FGTS, o que não é efetivamente o caso em tela.
6. Em julgado da Corte Especial do STJ decidiu no EREsp que a SELIC é a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil. Por sua vez, a aplicação da referida taxa fazendária, no tocante à correção de dívidas civis, não houve a fixação de um entendimento definitivo, estando em debate a proposta afetação do REsp 1.795.982. É, portanto, cabível a utilização da SELIC no caso em discussão, em que a taxa dos juros não foi expressamente prevista no contrato (Acórdão 1425285, 07213702420208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), porém não obrigatória, não vinculando o julgador à fixação desta taxa como parâmetro de atualização dos débitos.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.